Tribunal: TJMT
Processo: 1040841-66.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040841-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 062.942.971-50 (PACIENTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (IMPETRANTE), MARIA EDUARDA ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 079.341.421-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. GESTANTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique dos Santos Almeida, preso preventivamente desde 28/10/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) e artigos 147 e 129, § 13º, do Código Penal (ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica), contra sua companheira gestante.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima gestante, diante da gravidade concreta dos fatos.

O paciente, após discussão com a vítima, a agrediu fisicamente com puxões de cabelo e apertões nos braços projetados contra sua barriga, causando a perda do tampão mucoso na gestante de oito meses.

No dia seguinte às agressões, o paciente proferiu ameaças de morte contra a vítima, demonstrando comportamento reiterado de violência.

A existência de inquérito policial anterior pela prática de crimes semelhantes contra a mesma vítima evidencia a habitualidade delitiva.

A manifestação posterior da vítima, declarando não se sentir ameaçada, deve ser analisada com cautela no contexto de violência doméstica, não sendo suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

A prisão preventiva é medida adequada quando demonstrada, por elementos concretos, a periculosidade do agente e o risco à integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica.

A retratação posterior da vítima, em casos de violência doméstica, deve ser analisada com cautela, não afastando automaticamente a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que justifiquem a manutenção da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 312 e 313, III, do CPP; Art. 24-A da Lei n. 11.340/2006; Art. 147 e 129, § 13º, do CP; Art. 20 da Lei n. 11.340/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Pedro Henrique dos Santos Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) e artigos 147 e 129, § 13º, do Código Penal (ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica), tendo sua prisão sido convertida em preventiva na mesma data.

A impetrante alegou, em síntese, constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustentou que a própria vítima, Maria Eduarda Rogério de Oliveira, que se encontra em estado gestacional com parto previsto para 27 de novembro de 2025, pediu revogação da medida protetiva anteriormente vigente e formalizou declaração de próprio punho expressando não se sentir ameaçada pelo paciente.

Argumentou ainda que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como microempreendedor individual, sendo o único responsável pela administração de uma pequena pizzaria, e que sua manutenção em custódia está causando severos prejuízos ao seu negócio.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 330319877). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 330957357).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça– Impetração de habeas corpus sustentando insubsistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora para garantir a integridade física, moral e psicológica da ofendida, em face a possibilidade concreta de reprodução dos fatos criminosos – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e reiteração criminosa – Princípio da confiabilidade do juiz da causa – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas - Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. No caso em análise, a impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva, por sua natureza cautelar, deve ser aplicada de forma excepcional, em observância aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da liberdade provisória, previstos no art. 5º, incisos LVII e LXVI, da Constituição Federal. Contudo, tal excepcionalidade não significa impossibilidade de sua decretação quando presentes os requisitos legais.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que a manteve, encontra-se devidamente fundamentada, apontando elementos concretos que justificam a necessidade da medida excepcional.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 28 de outubro de 2025,
após ter agredido fisicamente sua companheira gestante de oito meses, com puxões de cabelo e apertões nos braços projetados contra sua barriga, o que ocasionou a perda do tampão mucoso e necessidade de atendimento médico de urgência
.
No dia seguinte às agressões, o paciente proferiu ameaças de morte contra a vítima.

A gravidade concreta da conduta é evidente e demonstra a periculosidade do agente,
que não hesitou em agredir fisicamente uma mulher em avançado estado gestacional
, colocando em risco não apenas a integridade física e psicológica da companheira, mas também a vida do nascituro. Tal comportamento revela descontrole emocional e agressividade incompatíveis com o convívio social pacífico, justificando a manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora e confirmado pelo Ministério Público, o paciente possui inquérito policial anterior pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima, ocorridos em 10 de junho de 2025 (PJE n. 1012436-06.2025.8.11.0037), ocasião em que foram aplicadas medidas protetivas de urgência (PJE n. 1006766-84.2025.8.11.0037). Tal circunstância evidencia a habitualidade delitiva e o descumprimento de medidas judiciais anteriormente impostas, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prevendo expressamente, em seu art. 20, a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Além disso, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite a prisão preventiva nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso em análise, a necessidade de proteção da vítima é ainda mais evidente, considerando sua condição de gestante em final de gravidez, o que a coloca em situação de especial vulnerabilidade. A violência praticada pelo paciente, direcionada especificamente à região abdominal da vítima, demonstra total desprezo pela vida e integridade física tanto da companheira quanto do filho que está prestes a nascer.

Quanto à alegação da impetrante de que a vítima teria manifestado não se sentir mais ameaçada pelo paciente, formalizando declaração de próprio punho nesse sentido, cumpre ressaltar que, em casos de violência doméstica, tal manifestação deve ser analisada com cautela. É comum que vítimas de violência doméstica, por diversos fatores como dependência emocional, financeira ou medo, voltem atrás em suas declarações iniciais ou tentem minimizar a gravidade dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância para a configuração do delito. Contudo, sua posterior retratação ou manifestação de desinteresse na persecução penal não vincula o juízo, especialmente quando há outros elementos que indiquem a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

No presente caso, a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas anteriores são elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, independentemente da manifestação posterior da vítima.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, "eventual retratação ou desinteresse da vítima nas medidas protetivas estabelecidas mostra-se despicienda", especialmente considerando que o feito se encontra em fase inicial, o que "reforça a indispensabilidade de manutenção da medida por conveniência da instrução criminal, porquanto permitirá que a ofendida seja ouvida livre de influência ou mesmo represália, imprescindível à busca da verdade real".

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetrante, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, embora sejam fatores a serem considerados, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para tanto. Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade, que exige a ponderação entre o direito individual à liberdade e o interesse coletivo na preservação da ordem pública e na proteção das vítimas de violência doméstica.

No que tange à alegação de que o paciente é o único responsável pelo sustento da família e pela administração de seu negócio, cabe ressaltar que, embora relevante, tal circunstância não pode se sobrepor à necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima e do nascituro. A própria conduta do paciente, ao agredir fisicamente sua companheira gestante, demonstra despreocupação com o bem-estar familiar e com as consequências de seus atos.

Quanto ao argumento de que o paciente deseja acompanhar o nascimento da filha, previsto para 27 de novembro de 2025, embora compreensível do ponto de vista humano, não constitui fundamento jurídico suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva. A proteção da vida e da integridade física da gestante e do nascituro deve prevalecer sobre o interesse do paciente em participar do parto, especialmente considerando que foi sua própria conduta violenta que colocou em risco a gestação.

A impetrante sustenta, ainda, que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Contudo, considerando a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas anteriores, entendo que as medidas alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

O art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em análise, a periculosidade demonstrada pelo paciente, evidenciada pela violência praticada contra sua companheira gestante e pelas ameaças de morte proferidas, indica que medidas menos gravosas não seriam suficientes para evitar a reiteração delitiva e proteger a vítima.

Ademais, o histórico de descumprimento de medidas protetivas anteriores, conforme relatado nos autos, demonstra que o paciente não respeita as determinações judiciais, o que torna ainda mais improvável a eficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

A Lei Maria da Penha foi criada justamente para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo mecanismos específicos de proteção às vítimas. Entre esses mecanismos, encontra-se a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agressor, como forma de garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psicológica da vítima.

No caso em análise, a violência praticada pelo paciente contra sua companheira gestante, seguida de ameaças de morte, demonstra a necessidade de intervenção estatal mais rigorosa, como forma de interromper o ciclo de violência e proteger a vítima e o nascituro.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, apontando elementos concretos que justificam a necessidade da medida excepcional. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
habeas corpus
.

Por fim, cabe ressaltar que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revogada caso cessem os motivos que a ensejaram. Assim, caso haja alteração significativa no quadro fático que justificou a decretação da prisão, o paciente poderá pleitear novamente sua liberdade perante o juízo de origem.

No entanto, no momento atual, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida necessária e proporcional, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Pedro Henrique dos Santos Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026